Tribunal: TJDFT
Processo: 0702334-38.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702334-38.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: NACIONAL EXPRESSO LTDA DESPACHO Tendo em vista o cancelamento da afetação do Tema 987 (REsp 1.694.261/SP, e a interposição de agravo fundamentado no artigo 1.042 do CPC (ID 1630552), remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014